Tribunal: TJDFT
Processo: 0721153-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0721153-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS AGRAVADO: DIEGO ARCO IRIS NOGUEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (ID. 59462144, pg. 170/171), que indeferiu o pedido de aplicação da monitoração eletrônica em desfavor do executado DIEGO ARCO IRIS NOGUEIRA LIMA (SEEU - Processo: 0061094-25.2006.807.0015, mov. 168.1). Em suas razões recursais (ID. 59462144, pg. 177/182), o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios aduz que apenado foi submetido à pena de 27 anos e 21 dias de reclusão pela prática de furtos qualificados, roubos circunstanciados, desacato, ameaça e delito do Estatuto do Desarmamento. Afirma que, em março/2021, o executado alcançou a progressão antecipada para o regime aberto. Entretanto, declara que fora noticiado nos autos executórios o cometimento de novo crime de injúria e ameaça no contexto da Lei Maria da Penha, e ante tal fato, o presente agravante requereu a monitoração eletrônica em desfavor do apenado, a fim de que a execução da pena pudesse ser melhor acompanhada pelo juízo. Informa que o pedido ministerial foi indeferido, pois o Juízo de Execução Penal entendeu que, em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória e medidas protetivas de urgência em benefício do então investigado/executado e que a concessão de monitoração eletrônica cabe ao juízo de origem competente. Requer, pois, o conhecimento e provimento do agravo para determinar a reforma da decisão impugnada no tocante a não concessão da monitoração eletrônica. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID. 59462144, pg. 190/196). Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID. 59462144, pg. 218). A d. Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 60632804). É o relatório. Decido. Em consulta ao processo de execução no 0061094-25.2006.807.0015, foi noticiada nova condenação do apenado, proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF, com trânsito em julgado em 29.08.2023, nos termos da sentença condenatória, do acórdão e da certidão de trânsito em julgado de mov. 200.12, 200.14 e 200.15. Como se vê, o acórdão no 1726063 manteve o teor da sentença recorrida e negou provimento ao apelo (mov. 200.14). Logo, o executado deve cumprir a reprimenda de 02 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal (mov. 200.12). Nesse contexto, as partes já solicitaram, ao Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais, conforme mov. 209.1 e 213.1. Dessa forma, tendo em vista a nova condenação do apenado em regime prisional semiaberto e a solicitação das partes para remessa do feito executório à Vara de Execuções Penais, não mais subsiste interesse processual no presente feito, em razão da perda de seu objeto. Assim, considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão nos seguintes termos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...] (grifos nossos) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo, com fundamento no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador